Tribunal: TJSP
Processo: 1096537-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ção da instrução da petição inicial da execução, como pugna a locadora, os elementos trazidos os autos seriam insuficientes para demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade das obrigações imputadas à locatária. Ausência de esclarecimentos acerca da data de devolução dos caminhões locados. Apresentação de documentos que esclareçam a data de devolução dos caminhões locados era ônus da locadora, vez que tais documentos se revelam necessários à demonstração da certeza, liquidez e exigibilidade das obrigações imputadas à locatária e, portanto, eram indispensáveis à propositura da execução, conforme o artigo 783 do CPC/2015. Custos de reparos de avarias devem ser excluídos do montante exequendo. Débitos que somente podem ser postulados em processo de conhecimento, dada a necessidade de realização de dilação probatória para apuração da existência ou não das avarias apontadas, bem como do valor dispendido na reparação. Inobstante a falta de demonstração da exequibilidade das obrigações imputadas à locatária, a extinção do feito originário revelou-se precipitada. Concessão de oportunidade à locadora para emendar a petição inicial da execução, consoante inteligência do artigo 801 do CPC/2015, em harmonia com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da CF/1988. Determinação de emenda à inicial que ainda se mostra cabível a esta altura processo, pois tal providência deveria ter sido adotada pelo juiz de primeiro grau quando da prolação do despacho inicial, mas não o foi, de sorte que a locadora não pode ser prejudicada por esse motivo. Aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais, a fim de evitar a necessidade de propositura de nova ação. Anulação da r. sentença, com determinação de prosseguimento da execução, oportunizando à locadora a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 801 do CPC/2015, mediante apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da execução, notadamente aqueles que esclareçam quais foram os caminhões entregues em locação, as respectivas datas de entregas e devoluções dos veículos e os critérios de cálculo dos valores devidos, a fim de demonstrar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade das obrigações imputadas à locatária, excluídos do montante exequendo os custos de reparos de avarias, fixando, para tanto, o prazo de quinze dias, contados da intimação de despacho a ser proferido pelo MM. Juiz de primeiro grau, sob pena de indeferimento da inicial, com a observação de que, atendida a determinação de emenda, deverá ser reaberto prazo para a locatária, querendo, aditar a inicial ou oferecer novos embargos à execução. Importante observar que, por medida de cautela, em caso de emenda da petição inicial para prosseguimento pela via executiva, serão preservadas as constrições já deferidas nos autos da execução (processo no 1084378-67.2017.8.26.0100) e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da locatária (processo no 0046020-79.2019.8.26.0100), a fim de assegurar a futura satisfação do eventual crédito da locadora, bem como fica autorizado o prosseguimento do referido incidente e dos embargos de terceiro opostos contra a locadora (processo no 1058806-07.2020.8.26.0100). Observa-se, ainda, que caso a locadora não consiga reunir todos os elementos necessários à demonstração da exequibilidade das obrigações imputadas à locatária ou, caso insista na cobrança dos custos de reparos de avarias nestes autos, fica facultada, no prazo fixado para emenda, e a seu critério, a conversão da execução em monitória ou em ação de conhecimento, com o regular prosseguimento da demanda de acordo com a via processual eleita, hipóteses em que caberá ao juiz de primeiro grau decidir sobre o eventual levantamento das constrições já deferidas. Apelação parcialmente provida, com observações.
(TJSP; Apelação Cível 1096537-71.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Móvel

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
LOCAÇÃO. Caminhões. Embargos à execução. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela locadora. Alegação de falta de pagamento de aluguéis, multas de trânsito, custos de reparos de avarias e de multa contratual por devolução antecipada dos caminhões locados. Ajuizamento de execução com fundamento no artigo 784, inciso III, do CPC/2015. Contrato de natureza bilateral. Exceptio non

Ementa:
LOCAÇÃO. Caminhões. Embargos à execução. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela locadora. Alegação de falta de pagamento de aluguéis, multas de trânsito, custos de reparos de avarias e de multa contratual por devolução antecipada dos caminhões locados. Ajuizamento de execução com fundamento no artigo 784, inciso III, do CPC/2015. Contrato de natureza bilateral. Exceptio non adimpleti contractus. Exigibilidade das obrigações imputadas à locatária estava condicionada à instrução da petição inicial da execução com prova do adimplemento das obrigações que cabiam à locadora, conforme o artigo 787, caput, c. c. o artigo 798, inciso I, alínea "d", do CPC/2015. Documentos que instruíram a petição inicial da execução não tinham o condão de demonstrar que a locadora havia adimplido a obrigação de conceder à locatária a posse dos caminhões locados. Juntada de novos documentos por ocasião da impugnação aos embargos à execução. Ainda que os documentos juntados por ocasião da impugnação aos embargos fossem admitidos para o fim de complementação da instrução da petição inicial da execução, como pugna a locadora, os elementos trazidos os autos seriam insuficientes para demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade das obrigações imputadas à locatária. Ausência de esclarecimentos acerca da data de devolução dos caminhões locados. Apresentação de documentos que esclareçam a data de devolução dos caminhões locados era ônus da locadora, vez que tais documentos se revelam necessários à demonstração da certeza, liquidez e exigibilidade das obrigações imputadas à locatária e, portanto, eram indispensáveis à propositura da execução, conforme o artigo 783 do CPC/2015. Custos de reparos de avarias devem ser excluídos do montante exequendo. Débitos que somente podem ser postulados em processo de conhecimento, dada a necessidade de realização de dilação probatória para apuração da existência ou não das avarias apontadas, bem como do valor dispendido na reparação. Inobstante a falta de demonstração da exequibilidade das obrigações imputadas à locatária, a extinção do feito originário revelou-se precipitada. Concessão de oportunidade à locadora para emendar a petição inicial da execução, consoante inteligência do artigo 801 do CPC/2015, em harmonia com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da CF/1988. Determinação de emenda à inicial que ainda se mostra cabível a esta altura processo, pois tal providência deveria ter sido adotada pelo juiz de primeiro grau quando da prolação do despacho inicial, mas não o foi, de sorte que a locadora não pode ser prejudicada por esse motivo. Aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais, a fim de evitar a necessidade de propositura de nova ação. Anulação da r. sentença, com determinação de prosseguimento da execução, oportunizando à locadora a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 801 do CPC/2015, mediante apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da execução, notadamente aqueles que esclareçam quais foram os caminhões entregues em locação, as respectivas datas de entregas e devoluções dos veículos e os critérios de cálculo dos valores devidos, a fim de demonstrar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade das obrigações imputadas à locatária, excluídos do montante exequendo os custos de reparos de avarias, fixando, para tanto, o prazo de quinze dias, contados da intimação de despacho a ser proferido pelo MM. Juiz de primeiro grau, sob pena de indeferimento da inicial, com a observação de que, atendida a determinação de emenda, deverá ser reaberto prazo para a locatária, querendo, aditar a inicial ou oferecer novos embargos à execução. Importante observar que, por medida de cautela, em caso de emenda da petição inicial para prosseguimento pela via executiva, serão preservadas as constrições já deferidas nos autos da execução (processo no 1084378-67.2017.8.26.0100) e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da locatária (processo no 0046020-79.2019.8.26.0100), a fim de assegurar a futura satisfação do eventual crédito da locadora, bem como fica autorizado o prosseguimento do referido incidente e dos embargos de terceiro opostos contra a locadora (processo no 1058806-07.2020.8.26.0100). Observa-se, ainda, que caso a locadora não consiga reunir todos os elementos necessários à demonstração da exequibilidade das obrigações imputadas à locatária ou, caso insista na cobrança dos custos de reparos de avarias nestes autos, fica facultada, no prazo fixado para emenda, e a seu critério, a conversão da execução em monitória ou em ação de conhecimento, com o regular prosseguimento da demanda de acordo com a via processual eleita, hipóteses em que caberá ao juiz de primeiro grau decidir sobre o eventual levantamento das constrições já deferidas. Apelação parcialmente provida, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante MOVIDA GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS
S.A., é apelado JCN LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI EPP.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso, com observações. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 2/14
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.a.
Apelado: Jcn Locação e Terraplenagem Eireli Epp
Comarca: São Paulo
Juiz de Primeiro Grau: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
Voto no 18665
LOCAÇÃO. Caminhões. Embargos à execução. Sentença
de procedência. Interposição de apelação pela locadora.
Alegação de falta de pagamento de aluguéis, multas de
trânsito, custos de reparos de avarias e de multa contratual
por
devolução
antecipada
dos
caminhões
locados.
Ajuizamento de execução com fundamento no artigo 784,
inciso III, do CPC/2015. Contrato de natureza bilateral.
Exceptio non adimpleti contractus. Exigibilidade das
obrigações imputadas à locatária estava condicionada à
instrução da petição inicial da execução com prova do
adimplemento das obrigações que cabiam à locadora,
conforme o artigo 787, caput, c. c. o artigo 798, inciso I,
alínea “d”, do CPC/2015. Documentos que instruíram a
petição inicial da execução não tinham o condão de
demonstrar que a locadora havia adimplido a obrigação de
conceder à locatária a posse dos caminhões locados.
Juntada de novos documentos por ocasião da impugnação
aos embargos à execução. Ainda que os documentos
juntados por ocasião da impugnação aos embargos fossem
admitidos para o fim de complementação da instrução da
petição inicial da execução, como pugna a locadora, os
elementos trazidos os autos seriam insuficientes para
demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade das
obrigações
imputadas
à
locatária.
Ausência
de
esclarecimentos acerca da data de devolução dos
caminhões locados. Apresentação de documentos que
esclareçam a data de devolução dos caminhões locados era
ônus da locadora, vez que tais documentos se revelam
necessários à demonstração da certeza, liquidez e
exigibilidade das obrigações imputadas à locatária e,
portanto, eram indispensáveis à propositura da execução,
conforme o artigo 783 do CPC/2015. Custos de reparos de
avarias devem ser excluídos do montante exequendo.
Débitos que somente podem ser postulados em processo de
conhecimento, dada a necessidade de realização de dilação
probatória para apuração da existência ou não das avarias
apontadas, bem como do valor dispendido na reparação.
Inobstante a falta de demonstração da exequibilidade das
obrigações imputadas à locatária, a extinção do feito
originário
revelou-se
precipitada.
Concessão
de
oportunidade à locadora para emendar a petição inicial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 3/14
execução, consoante inteligência do artigo 801 do
CPC/2015,
em
harmonia
com
o
princípio
da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso
XXXV, da CF/1988. Determinação de emenda à inicial que
ainda se mostra cabível a esta altura processo, pois tal
providência deveria ter sido adotada pelo juiz de primeiro
grau quando da prolação do despacho inicial, mas não o
foi, de sorte que a locadora não pode ser prejudicada por
esse motivo. Aplicação do princípio do aproveitamento dos
atos processuais, a fim de evitar a necessidade de
propositura de nova ação. Anulação da r. sentença, com
determinação
de
prosseguimento
da
execução,
oportunizando à locadora a emenda da petição inicial, nos
termos do artigo 801 do CPC/2015, mediante apresentação
dos documentos indispensáveis à propositura da execução,
notadamente aqueles que esclareçam quais foram os
caminhões entregues em locação, as respectivas datas de
entregas e devoluções dos veículos e os critérios de cálculo
dos valores devidos, a fim de demonstrar os requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade das obrigações imputadas à
locatária, excluídos do montante exequendo os custos de
reparos de avarias, fixando, para tanto, o prazo de quinze
dias, contados da intimação de despacho a ser proferido
pelo MM. Juiz de primeiro grau, sob pena de indeferimento
da inicial, com a observação de que, atendida a
determinação de emenda, deverá ser reaberto prazo para a
locatária, querendo, aditar a inicial ou oferecer novos
embargos à execução. Importante observar que, por medida
de cautela, em caso de emenda da petição inicial para
prosseguimento pela via executiva, serão preservadas as
constrições já deferidas nos autos da execução (processo no
1084378-67.2017.8.26.0100)
e
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica da locatária
(processo no 0046020-79.2019.8.26.0100), a fim de
assegurar a futura satisfação do eventual crédito da
locadora, bem como fica autorizado o prosseguimento do
referido incidente e dos embargos de terceiro opostos
contra
a
locadora
(processo
no
1058806-07.2020.8.26.0100). Observa-se, ainda, que caso
a locadora não consiga reunir todos os elementos
necessários
à
demonstração
da exequibilidade das
obrigações imputadas à locatária ou, caso insista na
cobrança dos custos de reparos de avarias nestes autos, fica
facultada, no prazo fixado para emenda, e a seu critério, a
conversão da execução em monitória ou em ação de
conhecimento, com o regular prosseguimento da demanda
de acordo com a via processual eleita, hipóteses em que
caberá ao juiz de primeiro grau decidir sobre o eventual
levantamento das constrições já deferidas. Apelação
parcialmente provida, com observações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 4/14
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 310/312, complementada pela r. decisão de fls.
329/331, que julgou procedentes os embargos à execução opostos
por JCN Locação e Terraplenagem Eireli EPP em face de Movida
Gestão e Terceirização de Frotas S. A., para determinar o
trancamento da execução (processo no 1084378-67.2017.8.26.0100),
diante da inépcia da petição inicial executiva, com fundamento nos
artigos 485, inciso IV, e 798, inciso I, alíneas “c” e “d”, ambos do
CPC/2015, bem como do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (processo no 0046020-79.2019.8.26.0100).
Irresignada, a locadora, ora exequente/embargada,
interpôs apelação, sustentando, em síntese, que: o recurso deve ser
recebido no efeito suspensivo, para que o arresto cautelar deferido
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja
mantido; inexiste dúvida sobre a efetiva celebração do contato de
locação, recebimento e utilização dos caminhões locados, tampouco
sobre a inadimplência da locatária; os documentos que instruem a
peça inicial da execução demonstram com clareza a existência do
crédito perseguido; a petição inicial da execução foi instruída com
provas inequívocas da obrigação contraída pela locatária, quais
sejam, o contrato de locação de caminhão, assinado por duas
testemunhas, notificações extrajudiciais, faturas de cobrança,
multas de trânsito, relatórios de cobranças de avarias e planilha de
débito; a locatária tenta se esquivar do dever do pagamento sob a
alegação de falta de apresentação de documentos que demonstrem a
entrega e identifiquem os caminhões locados; os documentos
apontados como faltantes foram espontaneamente apresentados em
impugnação aos embargos à execução; os documentos que instruem
a impugnação aos embargos à execução demonstram quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 5/14
caminhões foram entregues em locação, as datas das referidas
entregas, bem como o valor do aluguel estipulado, complementando
os documentos que instruíram a petição inicial da execução; devem
ser aplicados os princípios da instrumentalidade das formas e do
aproveitamento dos atos processuais; os documentos que instruem a
inicial da execução, complementados pelos documentos que
instruem a impugnação aos embargos à execução, são suficientes
para demonstrar a constituição de título executivo entre as partes;
ainda que tenha havido a apresentação de documentos
complementares, a petição inicial da execução já havia sido instruída
com os documentos indispensáveis à sua propositura; é infundada a
alegação de ausência de liquidez e certeza da obrigação exigida; tem
enfrentado diversos percalços na tentativa de obter a
desconsideração da personalidade jurídica da locatária, a qual
passou por alterações societárias, com intuito de blindar o vasto
patrimônio dos sócios, frustrando os seus credores; a sentença deve
ser reformada, para julgar improcedentes os embargos à execução,
prosseguindo-se regularmente a execução e o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (fls. 333/359).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 375/376).
A locatária, ora executada/embargante, apresentou
contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença (fls.
482/492).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 497).
É o relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as partes desta
demanda celebraram contrato de locação de caminhões e outras
avenças no dia 31.01.2014, pelo prazo de vinte e quatro meses,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 6/14
contados da data da entrega de cada um dos caminhões (fls. 44/45 e
49/71).
No entanto, a locadora alega que, apesar de ter
utilizado os caminhões durante a vigência do contrato, a locatária
deixou de efetuar o pagamento de aluguéis, multas de trânsito,
custos de reparos de avarias e, ainda, teria devolvido
antecipadamente os veículos, ensejando a cobrança de multa
contratual, o que resultou o débito de R$ 545.013,19, conforme
planilha de cálculo de fls. 80.
Diante disso, a locadora ajuizou ação de execução em
face da locatária, para dela exigir o pagamento do débito R$
545.013,19, originando o processo no 1084378-67.2017.8.26.0100
(fls. 27/31).
Por sua vez, a locatária opôs os presentes embargos à
execução, pugnando, em resumo, pela extinção da execução em
razão da ausência de título extrajudicial exequível.
O juiz de primeiro grau julgou procedentes os
embargos à execução, na forma da r. sentença de fls. 310/312,
complementada pela r. decisão de fls. 329/331.
Inconformada, a locadora interpôs a apelação ora
analisada, pugnando pela improcedência dos embargos à execução.
A pretensão da locadora merece parcial acolhimento,
conforme os fundamentos a seguir aduzidos.
Primeiramente, rejeita-se o requerimento de atribuição
de efeito suspensivo à apelação, pois o recurso já se encontra em
fase de julgamento, de modo que, a esta altura do processo, mostra-
se prejudicada a pretensão de suspensão dos efeitos da r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 7/14
até a apreciação do apelo.
Posto isso, passa-se ao exame da alegação de
exequibilidade do título que lastreia a execução.
Depreende-se dos autos que a execução foi ajuizada
com fundamento no artigo 784, inciso III, do CPC/2015, e que o
documento particular que lastreia a execução consiste em contrato
de natureza bilateral, haja vista a imposição de obrigações para
ambas as contratantes, de forma recíproca, conforme as cláusulas
quarta e quinta da avença (fls. 55/60).
Ademais, verifica-se que, em razão da natureza do
contrato, a exigibilidade das obrigações imputadas à locatária estava
condicionada à instrução da petição inicial da execução com prova
do adimplemento das obrigações que cabiam à locadora, conforme o
artigo 787, caput, c. c. o artigo 798, inciso I, alínea “d”, do
CPC/2015.
Nesse
sentido,
mencionam-se
os
seguintes
precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Execução de título extrajudicial. Contrato de locação
de veículos. Embargos à execução. Requisitos do título
executivo. Exigibilidade. Contrato bilateral. Ausência
de prova pelo credor do adimplemento de sua
contraprestação (CPC, art. 615, IV). Carência da ação
executiva (CPC, art. 267, VI). Litigância de má-fé.
Inocorrência. Recurso provido.
(Apelação
no
0003325-89.2009.8.26.0576

29a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo Relator Hamid Bdine j. 09.04.2014)
Nessa linha, destaca-se a lição de Humberto Theodoro
Júnior1:
“Trata-se de aplicação ao processo de execução, da
1 Código de Processo Civil Anotado. 22a ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 904.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 8/14
exceptio non adimpleti contractus, que é de natureza
substancial e que terá lugar sempre que o credor
pretender executar o devedor, sem a prévia ou a
concomitante realização da contraprestação a seu
cargo. Porção dessa exceção, a execução se frustrará,
dada a ausência de um dos seus pressupostos
indeclináveis o inadimplemento -, já que a recusa do
devedor ao pagamento será justa e, por isso, o credor,
enquanto
não
cumprida
sua
contraprestação,
apresentar-se-á como carente da ação de execução. É
que não se poderá falar em exigibilidade da obrigação
na espécie a não ser depois que o exequente houver
cumprido a prestação a seu cargo. Daí exigir o artigo
787, caput, que a petição inicial da execução seja
acompanhada da prova de já ter o exequente satisfeito
a prestação a seu cargo”.
Posto isso, observa-se que a petição inicial da
execução foi instruída com cópia do contrato de locação, notificações
extrajudiciais enviadas à locatária, faturas de cobranças, multas de
trânsito, relatórios de cobranças de avarias e planilha de cálculo do
débito (fls. 27/31 e 49/102).
Todavia, os documentos que instruíram a petição
inicial da execução não tinham o condão de demonstrar que a
locadora havia adimplido a obrigação de conceder à locatária a posse
dos caminhões locados, conforme previsto na cláusula quarta, 4.1,
“a”, da avença (fls. 55).
Tanto que, por ocasião da impugnação aos embargos à
execução, a locadora juntou aos autos novos documentos,
especialmente o Anexo 2 do contrato e os termos de vistoria
assinados quando da retirada dos caminhões (fls. 249 e 250/252),
com o intuito de demonstrar os caminhões que foram entregues em
locação e as datas das respectivas entregas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 9/14
Com efeito, a falta de instrução da petição inicial da
execução com documentos que comprovassem o adimplemento de
obrigação que cabia à locadora teria, em tese, o condão de acarretar
a extinção do feito originário, por ausência de demonstração da
exigibilidade das obrigações imputadas à locatária, conforme o artigo
787, caput, do CPC/2015.
E ainda que os documentos juntados por ocasião da
impugnação aos embargos fossem admitidos para o fim de
complementação da instrução da petição inicial da execução, como
pugna a locadora, os elementos trazidos os autos seriam
insuficientes para demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade das
obrigações imputadas à locatária.
Pois os elementos trazidos aos autos, considerando
tanto os documentos que instruíram a petição inicial da execução,
como os documentos que foram juntados por ocasião da impugnação
aos embargos, não esclarecem a data de devolução dos caminhões
locados, o que inviabiliza a exata apuração dos aluguéis apontados
como devidos, eis que os seus valores variam de acordo com a
quilometragem aferida por ocasião da devolução dos caminhões e
outros fatores, conforme a cláusula terceira do contrato (fls. 52/55),
bem como impede a verificação da exequibilidade das multas por
infrações de trânsito e da multa por devolução antecipada dos
caminhões, pois não se sabe, ao certo, se os caminhões estavam em
poder da locatária quando da ocorrência das infrações de trânsito,
tampouco se o prazo contratual foi realmente descumprido e com
que antecedência os veículos teriam sido devolvidos, o que era
necessário para apuração do valor da sanção, conforme a cláusula
10.4 do contrato de locação (fls. 65).
Cumpre anotar que, no caso em tela, a apresentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 10/14
de documentos que esclareçam a data de devolução dos caminhões
locados era ônus da locadora, vez que tais documentos se revelam
necessários à demonstração da certeza, liquidez e exigibilidade das
obrigações imputadas à locatária e, portanto, eram indispensáveis à
propositura da execução, conforme o artigo 783 do CPC/2015.
Além disso, salienta-se que os custos de reparos de
avarias (R$ 2.892,43
fls. 80) devem ser excluídos do montante
exequendo, pois tais débitos somente podem ser postulados em
processo de conhecimento, dada a necessidade de realização de
dilação probatória para apuração da existência ou não das avarias
apontadas, bem como do valor dispendido na reparação.
Sucede que, inobstante a falta de demonstração da
exequibilidade das obrigações imputadas à locatária, revelou-se
precipitada a extinção do feito originário, visto que deveria ter sido
concedida à locadora a oportunidade de emendar a petição inicial da
execução, consoante inteligência do artigo 801 do CPC/2015, em
harmonia com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto
no artigo 5o, inciso XXXV, da CF/1988.
Cumpre anotar que a determinação de emenda à
inicial ainda se mostra cabível a esta altura processo, pois tal
providência deveria ter sido adotada pelo juiz de primeiro grau
quando da prolação do despacho inicial, mas não o foi, de sorte que
a locadora não pode ser prejudicada por esse motivo. Ademais,
aplica-se ao caso concreto o princípio do aproveitamento dos atos
processuais, a fim de evitar a necessidade de propositura de nova
ação pela locadora.
Nesse sentido é o ensinamento de Humberto Theodoro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 11/14
Júnior2:
“Deixando o exequente de apresentar alguma peça
essencial à execução, o magistrado não deverá
indeferir o pedido, mas sim determinar diligência a
cargo da parte para suprir a omissão, no prazo de
quinze dias”.
Nesse diapasão, menciona-se o seguinte precedente
deste E. Tribunal de Justiça:
PROCESSO - Admissível a determinação de emenda
da inicial para a apresentação de documentos
essenciais para o ajuizamento de ação de execução,
eis que a apresentação de títulos que possuem os
atributos previstos no art. 783, do CPC/2015,
constitui condição da ação, devendo ser até mesmo
apreciada de ofício. PETIÇÃO INICIAL - EXECUÇÃO -
Duplicatas
mercantis
exequendas,
mesmo
que
protestadas, por indicação, não são títulos executivos
extrajudiciais, quando desacompanhadas de prova
documental comprobatória da entrega de mercadorias,
prova documental esta cujo ônus é da embargada
exequente sacadora, e que é indispensável para a
emissão e execução de duplicatas de mercantis não
aceitas (CPC/2015, arts. 784, I, e 803, I; LF 5.474/68,
arts. 1o, 2o, e 15, I e II) - A inicial apresentada não
satisfaz o requisito do art. 798, I, a, do CPC/2015,
uma vez que a execução foi promovida com base em
títulos que não apresentam os atributos previstos no
art. 783, do CPC/2015, daí por que, de rigor, a
concessão de oportunidade para a emenda, no prazo
de 15 dias, conforme prevê o art. 801 do CPC/2015 -
Incabível o indeferimento da inicial da execução, em
razão de ter sido promovida com base em títulos que
não apresentam os atributos previstos no art. 783, do
CPC/2015, sem concessão de oportunidade para
emenda da inicial, mesmo após o oferecimento de
2 Código de Processo Civil Anotado. 22a ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 926.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 12/14
embargos, no prazo de quinze dias, nos termos do art.
801 do CPC/2015 - No caso dos autos, não foi
apontada na inicial da execução, qualquer situação
excepcional que justificasse o processamento da
execução, sem a juntada do título original especificado
na inicial, constituído por duplicatas aceitas -
Anulação, de ofício, da r. sentença, com determinação
de prosseguimento do feito da execução, em seus
trâmites legais, oportunizada a emenda da petição
inicial da execução, nos termos do art. 801 do
CPC/2015, mediante a juntada das notas fiscais
fatura que lastrearam a emissão das cártulas
exequendas,
acompanhadas
pelos
respectivos
documentos comprobatórios de entrega e recebimento
de mercadorias firmados pela parte embargante
sacada, satisfazendo os atributos previstos no art.
783, do CPC/2015, no que concerne aos títulos em
questão, no prazo de quinze dias, contados a partir da
intimação das partes do retorno destes autos ao MM
Juízo de origem, para cumprimento do julgado, sob
pena de indeferimento da inicial, com observação de
que atendida a determinação de emenda, deverá ser
reaberto prazo para os embargantes, querendo,
aditarem a inicial ou oferecerem novos embargos.
Sentença anulada, de ofício, e recurso julgado
prejudicado.
(Apelação
no
1001393-50.2017.8.26.0291

20a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo Relator Rebello Pinho j. 11.03.2019)
Menciona-se também o seguinte precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
RENEGOCIAÇÃO
DE
OPERAÇÃO
DE
CRÉDITO.
DEMONSTRATIVO
DO
DÉBITO
INCOMPLETO.
DILIGÊNCIA DO ARTIGO 616, CPC. CABIMENTO.
PRECEDENTES.
Seguindo
entendimento
assente
nesta eg. Corte, considerando o juiz incompletos ou
insuficientes os documentos ou cálculos apresentados
pelo credor, tem lugar a emenda da inicial da ação
executiva e não a extinção do processo, ainda que já
opostos os embargos do devedor, caso em que,
regularizado o vício, deve ser oportunizado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 13/14
embargante o aditamento dos embargos.
Recurso especial conhecido e provido.
(Recurso Especial no 440719/SC Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça Relator Ministro César
Asfor Rocha - j. 07.11.2002)
Destarte, anula-se a r. sentença, com determinação de
prosseguimento da execução, oportunizando à locadora a emenda da
petição inicial, nos termos do artigo 801 do CPC/2015, mediante
apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da
execução, notadamente aqueles que esclareçam quais foram os
caminhões entregues em locação, as respectivas datas de entregas e
devoluções dos veículos e os critérios de cálculo dos valores devidos,
a fim de demonstrar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade
das obrigações imputadas à locatária, excluídos do montante
exequendo os custos de reparos de avarias, fixando, para tanto, o
prazo de quinze dias contados da intimação de despacho a ser
proferido pelo MM. Juiz de primeiro grau, sob pena de indeferimento
da inicial, com a observação de que, atendida a determinação de
emenda, deverá ser reaberto prazo para a locatária, querendo, aditar
a inicial ou oferecer novos embargos à execução. Importante
observar que, por medida de cautela, em caso de emenda da petição
inicial para prosseguimento pela via executiva, serão preservadas as
constrições já deferidas nos autos da execução (processo no
1084378-67.2017.8.26.0100) e do incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica
da
locatária
(processo
no
0046020-79.2019.8.26.0100), a fim de assegurar a futura satisfação
do eventual crédito da locadora, bem como fica autorizado o
prosseguimento do referido incidente e dos embargos de terceiro
opostos contra a locadora (processo no 1058806-07.2020.8.26.0100).
Observa-se, ainda, que caso a locadora não consiga reunir todos os
elementos necessários à demonstração da exequibilidade das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096537-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18665 - 14/14
obrigações imputadas à locatária ou caso insista na cobrança dos
custos de reparos de avarias nestes autos, fica facultada, no prazo
fixado para emenda, e a seu critério, a conversão da execução em
monitória ou em ação de conhecimento, com o regular
prosseguimento da demanda de acordo com a via processual eleita,
hipóteses em que caberá ao juiz de primeiro grau decidir sobre o
eventual levantamento das constrições já deferidas.
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação,
com observações.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator